Tribunal: STF
Processo: Inq 2671
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes.



    2. A análise probatória refoge ao âmbito restrito dos embargos declaratórios. Precedentes.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.